Tribunal: TJSP
Processo: 1011746-25.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Inexigibilidade de débito c.c. dano moral – Contrato bancário – Prova do vínculo e consequente obrigação – Reconhecimento – Ausência de prova do pagamento pela mutuária - Inegável o dever de adimplemento e inegável o direito do cessionário a exercer atos conservatórios do seu direito, independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor e legitimado a cobrar o crédito e registrar o

Ementa:
Inexigibilidade de débito c.c. dano moral – Contrato bancário – Prova do vínculo e consequente obrigação – Reconhecimento – Ausência de prova do pagamento pela mutuária - Inegável o dever de adimplemento e inegável o direito do cessionário a exercer atos conservatórios do seu direito, independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor e legitimado a cobrar o crédito e registrar o inadimplente em órgãos de proteção, no exercício regular de um direito – Violação pela mutuária da regra de boa-fé e do princípio de probidade - Artigo 113 do Código Civil - Abuso do direito reconhecido por desvio na boa fé pelas alegações deduzidas na demanda, em comportamento contraditório – É princípio de direito a vedação do comportamento contraditório 'venire contra factum proprium' o qual se funda na proteção da confiança - Artigos 187 e 422 do Código Civil – Sentença mantida.
Recurso não provido.